Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-85.2017.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-85.2017.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA PEDREIRA ARAGAO

Advogado(s)
:
NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

**

PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. MOTIVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.

I – A parte sucumbente deve manifestar o seu inconformismo com a decisão judicial por meio das razões recursais. Indispensável, para tanto, que a insatisfação se concretize por meio de argumentos lógicos que confrontem a fundamentação da decisão recorrida, sob pena de não atender ao requisito da regularidade formal e de afrontar o princípio da dialeticidade.

II – Evidenciado que o recurso não confronta especificamente a motivação da sentença que declarou a rescisão do contrato de locação, impôs o despejo e o pagamento dos aluguéis vencidos, obedecida a prescrição trienal, impositivo é o seu não conhecimento.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000004-85.2017.8.05.0034
, de Cachoeira, em que figura como
Apelante
ANA RITA PEDREIRA ARAGAO e como
Apelada
a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES E NÃO CONHECER DO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2021.

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator